Tribunal: TJBA
Processo: 8061118-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061118-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: ALEX SANDRO GOMES DA SILVA Advogado(s): CLAYTON ANDRELINO NOGUEIRA JUNIOR, RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): MARIA LUCILIA GOMES, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". VALIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132/STJ. PRESSUPOSTO PROCESSUAL ATENDIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato com garantia de alienação fiduciária. O recorrente alega a invalidade da constituição em mora, pois a notificação extrajudicial retornou com a anotação "Não Procurado". II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a devolução do aviso de recebimento da notificação extrajudicial com a informação "Não Procurado" é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 e da tese firmada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.132, firmou a tese de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento. 4. A responsabilidade do credor fiduciário se exaure com a comprovação do envio da notificação para o endereço correto, incumbindo ao devedor o dever de manter seus dados cadastrais atualizados e garantir a acessibilidade para recebimento de correspondências. A devolução do aviso de recebimento com a anotação "Não Procurado" é uma intercorrência do serviço postal que não invalida o ato de envio praticado pelo credor, não afastando, portanto, a constituição da mora. IV. Dispositivo e tese 5. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Tese de julgamento: "1. Para a constituição em mora do devedor em contrato de alienação fiduciária, é suficiente a comprovação do envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo válida a mora mesmo que o aviso de recebimento retorne com a informação 'Não Procurado', em conformidade com o Tema 1.132 do STJ. 2. A devolução da correspondência por motivo de 'Não Procurado' não descaracteriza o cumprimento da obrigação do credor de enviar a notificação, configurando-se a mora e autorizando o prosseguimento da ação de busca e apreensão." Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS (Tema 1.132), Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09/08/2023; STJ, Súmula 72. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.